Tribunal: TJSP
Processo: 1002245-16.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – TELEFONIA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANO MORAL – NEGATIVAÇÕES ANTERIORES
– Força dos precedentes – indenização inviabilizada pela Súmula 385, do C. STJ. Outras negativações preexistentes ("legítimas") – decisão compatível com o precedente repetitivo (REsp. n. 1.386.424) aplicável tanto para fornecedores, quanto para os mantenedores dos órgãos de restrição ao crédito –

Ementa:
APELAÇÃO – TELEFONIA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANO MORAL – NEGATIVAÇÕES ANTERIORES
– Força dos precedentes – indenização inviabilizada pela Súmula 385, do C. STJ. Outras negativações preexistentes ("legítimas") – decisão compatível com o precedente repetitivo (REsp. n. 1.386.424) aplicável tanto para fornecedores, quanto para os mantenedores dos órgãos de restrição ao crédito – dano moral rechaçado;
- Manutenção da sentença.
RECURSO IMPROVIDO